Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA INCABÍVEL.

1. Convém ressaltar que, no arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, a sua correção se dá ex lege, prescindindo de sua menção expressa, a teor do § 1o do art. 322 do Código de Processo Civil. Assim, não está caracterizada a alegada omissão.
2. Por fim, consideram-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam indicados, de modo claro e consistente, qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando-se indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo-se o intento do recurso, o que não se evidencia no caso concreto, já que a parte embargante atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.